Tribunal: TCU
Processo: 018.741/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou as contas da recorrente irregulares e condenou-a ao pagamento de multa em razão de irregularidades em pregão presencial que tinha por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, nesta fase processual, tratam de recurso de reconsideração interposto por Thaís Gonçalves Brito, contra o Acórdão 2356/2018-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 32, inciso I, e art. 33 da Lei 8.443/92, em: 9.1. conhecer do recurso interposto por Thaís Gonçalves Brito, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o item 9.2 do Acórdão 2356/2018-TCU-Plenário com relação a Thaís Gonçalves Brito; 9.3. aplicar a Thaís Gonçalves Brito a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso I, do RITCU, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data desta deliberação até a do efetivo recolhimento, caso seja paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; e 9.4. dar ciência à Prefeitura de Jereboabo/BA, à recorrente e aos demais responsáveis.